Tribunal: TJPA
Processo: 0027391-31.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027391-31.2017.8.14.0401

APELANTE: TAIANA CRISTINA SOUZA DE ATAIDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0027391-31.2017.814.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: TAIANA CRISTINA SOUZA DE ATAIDE

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO, NA MODALIDADE TENTADA. ART. 157, §3º, INCISOS II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado aos apelantes, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito tipificado no art. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, do CP
,
praticado contra a vítima WANESSA
CAROLINA AOOS DA SILVA
, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

ABSOLVIÇÃO PELA ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS PELO RECONHECIMENTO. DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP –
TESE REJEITADA.
Nas situações de flagrante em que a vítima ou testemunha indicam a possibilidade de reconhecer o autor do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas. Precedentes.

ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA.

IMPOSSBILIDADE
. Ausência dos requisitos da Legítima Defesa.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS.
PREJUDICADO.
O magistrado ao prolatar sua decisão condenatória em nenhum momento levou em consideração o concurso de agentes para majorar a pena aplicada.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há qualquer reparação a ser feita quanto as penas aplicadas aos crimes de
latrocínio
para a apelante, uma vez que o quantum aplicado fora proporcional e adequado ao caso concreto

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA, 15 de abril de 2024

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0027391-31.2017.814.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: TAIANA CRISTINA SOUZA DE ATAIDE

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
TAIANA CRISTINA SOUZA DE ATAIDE
, por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém-PA
(id.1), que o condenou respectivamente às penas de
6 (seis), 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de

3 (três) dias-multa
, pelo crimes tipificados nos
artigos 157, §3º, incisos II, c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(id.14500825), o representante do Ministério Público narrou que no dia 05/11/2017, por volta de 20h30min, a vítima Policial Militar Wanessa Carolina Aood da Silva estave em frente à sua casa situada na Av. João Paulo II, no bairro do Curió, em frente ao Clube ASDEFA, próximo ao Curral do Parque, sentada no banco traseiro de sua motocicleta e sua companheira Renata sentada na condução, momento em que percebeu a aproximação de um casal em outra motocicleta que pararam ao seu lado e desta desceu a denunciada Tatiana Cristina Souza de Ataíde, que se aproximou da vítima, levantou a camisa e ordenou que entregasse o seu celular.

vítima com um tiro próximo à cintura e, mesmo ferida, a vítima conseguiu realizar um disparo e se abrigou atrás de um muro pequeno, enquanto o assaltante realizava outros disparos, a vítima realizou mais disparos tendo atingido os dois assaltantes.

O condutor da motocicleta conseguiu fugir, porém a denunciada não teve a mesma sorte e foi abordada pela policial militar vítima e por populares que logo apareceram ao ouvir os disparos.

A vítima foi socorrida por um popular e encaminhada ao Hospital Saúde da Mulher e posteriormente transferida para o Hospital Metropolitano, onde passou por procedimento cirúrgico e ficou uma semana internada.

A denunciada foi socorrida por uma ambulância do SAMU e posteriormente encaminhada à Divisão de Homicídios, onde, Perante Autoridade Policial negou a autoria do crime, tendo atribuído ao comparsa de nome “Eric” que conseguiu empreender fuga pelo matagal do Utinga.

A denunciada foi reconhecida pela vítima perante Autoridade Policial por meio de reconhecimento por fotografia, bem como foi apreendida a motocicleta utilizada na tentativa de latrocínio e constava que esta pertencia à Cristiana Macedo de Souza, ex companheira da denunciada como foi afirmado pela avó da proprietária da motocicleta nos autos do I.P.” (sic).

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal e 244-B do ECA
.

A Denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2018 (id.14500839).

Resposta à Acusação. (id.14500849)

Laudo Pericial de Lesão Corporal. (id.14500842)

Alvará de Soltura. (id.14500846)

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.14500842)

Citação da ré. (id.14500843)

Laudo Pericial do Veículo. (id.14500844)

Termo de Audiência e Decretação da revelia da ré
TAIANA CRISTINA SOUZA DE ATAIDE, nos termos do art. 367 do CPP. (id.14500853)

Aditamento da Denúncia para incluir o nacional LENILSON EVARISTO DE SOUSA, sendo suspenso nos termos do art. 366 do CPP. (id.14500870)

Recebimento do Aditamento da Denúncia. (id. id.14500872)

Em sentença prolatada em 22/03/2024,
o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou a acusada
TAIANA CRISTINA SOUZA DE ATAÍDE
, como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. (id.14500901)

Em suas
razões recursais
(id.16532777), a recorrente TAIANA CRISTINA SOUZA DE ATAÍDE pugnou
1)
Absolvição nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP;
2)

Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(id.16532779), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
im
provimento,
com necessidade de manter intacta a decisão recorrida em relação a apelante
TAIANA CRISTINA SOUZA DE ATAIDE.

Em sede de
contrarrazões
(id.12829406) o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
im
provimento,
com necessidade de manter intacta a decisão recorrida em relação ao apelante
LUCAS MENEZES DE ABREU
.

Nesta
Instância Superior
(id.17257076), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
TAIANA CRISTINA SOUZA DE ATAIDE
, por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém-PA
(id.1), que o condenou respectivamente às penas de
6 (seis), 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de

3 (três) dias-multa
, pelo crimes tipificados nos
artigos 157, §3º, incisos II, c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Pretendem as defesas, a absolvição dos apelantes dos crimes pelos quais foram condenados, em razão de insuficiência de provas e negativa de autoria, e, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena aplicada.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 3º, II DO CPB POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Segunda a defesa de
Tatiana Cristina Souza de Ataíde
, em suas
razões recursais
, alega a
ausência

de provas

capazes de demonstrar a participação da ré na tentativa do crime de latrocínio
, uma vez que a apelante não fora encontrada com os bens subtraídos, tampouco com a arma de fogo,
devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
não

acolho
a alegação em comento, vez que restou evidente durante a instrução processual a
materialidade
e
autoria do crime de latrocínio, na sua modalidade tentada
.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

O latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo + Lesão Corporal Grave ou Morte.
Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio.

Latrocínio é o resultado de dois crimes conjuntos: roubo + lesão corporal grave ou morte. Se houve a subtração do bem e lesão grave ou morte, um elemento essencial para a formação do latrocínio está presente.

Se não houve lesão corporal grave ou morte o mais lógico é que o apelante responda por lesão corporal ou por tentativa de homicídio - a depender do caso concreto e da comprovação do animus dele: se era
Animus laedendi (para ferir) ou Animus necandi (para matar).
Se o bem da vítima não foi subtraído e nem se caracterizou uma lesão corporal de natureza grave ou morte, não temos se quer a tentativa de latrocínio.

Oportuna e feliz é a lição de Júlio Fabrinni Mirabete
[05]
:

"Nos termos legais, o latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do agente. Basta que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte para que se tenha como caracterizado o delito. É mister, porém, que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. Caso a motivação da violência seja outra, como a vingança, por exemplo, haverá homicídio em concurso com roubo".

Vale frisar que o objetivo principal do agente é cometer o crime de roubo e, por isso, tal modalidade delitiva encontra-se localizada no Título III do
CP
B: “Dos Crimes Contra o Patrimônio”. Justamente, por se tratar de crime patrimonial.

Segundo relatos na Denúncia, que no dia 05/11/2017, por volta das 20h30min, a vítima WANESSA CAROLINA AOOS DA SILVA, que é policial militar, estava em frente à sua residência, localizada
na Av. João Paulo II, no bairro do Curió, em frente ao Clube ASDEFA, próxima ao Curral do Parque, sentada no banco traseiro de uma motocicleta, conduzida por sua companheira Renata, quando foram abordadas, por um casal, abordo de uma motocicleta, no qual se aproximaram de WANESSA, momento que a ré TAIANA CRISTINA anunciou o assalto.

A vítima se afastou dos denunciados, já que portava uma arma de fogo consigo, porém o réu Lenilson Evaristo de Sousa, que conduzia a motocicleta, sacou sua arma e alvejou a vítima com um tiro próximo a cintura, que mesmo ferida conseguiu realizar um disparo que alvejou os dois assaltantes, vindo a se abrigar atrás de um muro pequeno para se defender. Porém, o condutor da motocicleta conseguiu fugir, enquanto a ré Taiana foi detida pelos Policiais Militares que apareceram após ouvirem os disparos.

Em todo caderno processual, há evidências de que ocorreu uma tentativa de roubo, conforme relatos colhidos das testemunhas e da vítima WANESSA CAROLINA AOOS DA SILVA.

Destaco, trecho das declarações da informante
WANESSA CAROLINA AOOS DA SILVA
conforme trecho colhidos da sentença (id. 14500901 – págs. 4 e 5),
in verbis:

“QUE
que, no dia dos fatos, estava saindo de sua residência por volta de 20h20min para jantar com sua companheira Renata, a qual estava dirigindo uma motocicleta da marca Kawasaki de cor verde. Enquanto aguardavam a passagem dos carros para entrar na pista, percebeu que uma motocicleta estava se aproximando e imaginou que era uma amiga. Por essa razão, desceu do banco do carona em que estava. Quando os denunciados chegaram, a ré Taiana desceu da moto, anunciou o assalto e prontamente começou a passar as mãos pela camisa da depoente exigindo a entrega do celular. Como a depoente estava com a sua arma funcional engatada na cintura, na parte da frente, procurou afastar a acusada, quando percebeu que o réu começou a engatilhar o armamento que possuía. Na sequência, Lenilson começou a atirar e, quando tentou revidar, sua arma falhou e acabou levando um tiro no abdômen. Visando sair do alvo de Lenilson, a vítima procurou se afastar tentando achar um abrigo. Nesse tempo, sua arma voltou a funcionar e, após uma troca de tiros, os denunciados empreenderam fuga a pé na direção da mata do parque ambiental. Ato contínuo, a vítima enviou um áudio no grupo policial pedindo ajuda. Quando percebeu, populares começaram a gritar ao ver que os denunciados estavam retornando da mata em direção à moto. Foi então que, com a arma em punho, seguiu em direção a eles e conseguiu deter apenas a denunciada. Tanto a depoente como a denunciada foram internadas no Hospital em decorrência dos tiros que as alvejaram. Às perguntas formuladas pela defesa, a depoente disse que era o denunciado que estava de posse da arma de fogo e que o celular não chegou a ser subtraído pela denunciada.”

Ratificando os termos de declarações da informante,
RENATA XAVIER DA SILVA
– companheira da vítima, declarou: (
trecho colhidos da sentença - id. 14500901 – págs. 4 e 5)

“QUE que estava saindo de casa com a vítima, quando percebeu a chegada de um casal em uma moto, fechando a sua passagem. Na sequência, Wanessa pulou da moto, assim como a Taiana, que partiu para cima da vítima tentando subtrair seus pertences. Wanessa, então, começou a empurrar a denunciada, quando Lenilson sacou a sua arma e deu o primeiro tiro. Ato contínuo, a vítima começou a correr até conseguir se esconder, sequência de atos que foram praticados enquanto o denunciado desferia outros tiros. Durante esses fatos, a depoente pulou da moto e saiu correndo na direção contrária, quando o acusado apontou a arma para ela, mas não atirou porque viu que estava desarmada. Após, o denunciado desceu da moto e passou a ir em direção a Wanessa, passando ambos a trocar tiros. Ao ser questionada, se algum cidadão chegou a ver o crime, Renata informou que o local dos fatos é muito soturno, motivo pelo qual ninguém estava presente, e que somente surgiram pessoas após serem efetuados os primeiros disparos. Ademais, informou que o réu se evadiu do local para a mata do Utinga no momento em que a arma de Wanessa voltou a funcionar. Por fim, relatou que o réu Lenilson chegou a sair da mata após certo tempo, porém não conseguiu erguer sua motocicleta para empreender fuga, pois ela estava de baixo da motocicleta da depoente. Disse, ainda, que Taiana tentou fugir do local do crime, quando outro comparsa, que estava conduzindo uma motocicleta, apareceu para ajudá-la, porém a ré não obteve êxito na fuga
.”

A testemunha PM
GILVANDO VALENTIM FERREIRA
, narrou: (id.14500859)

“QUE nós estávamos saindo do quartel, o CIOP nem chegou a apagar essa ocorrência, quando nos deslocamos já tinha outra viatura, que apenas demos apoio a um que estava dentro do mato, mas não conseguimos detê-lo; QUE voltamos à delegacia de Homicídio, já estava todo mundo lá; QUE ela foi apresentada a ré; QUE só fez a apresentação da acusada.”

Ao ser ouvida a testemunha PM
DEYVID LUCIANO SILVA PINHEIRO
declarou
: (mídia audiovisual id. 14500862)

“
QUE estava saindo do Pátio Belém, o CB BRUNO me ligou dizendo que a SD CAROLINA tinha sido vítima de assalto e fora baleada, sendo encaminhada à Saúde da Mulher; QUE se deslocou até o hospital, foi quando conversou com os seguranças e eles lhe deram o armamento da CAROLINA, que ficou em minha posse e depois foi entregue à Polícia Civil e me informaram a situação dela; QUE depois que ela foi conduzida pelo SAMU ao Metropolitano, foi que me desloquei até o local do fato, e os criminosos ainda estavam em fuga, perto da mata do Utinga; QUE a TAIANA não se encontrava mais; QUE escutou os relatos dos moradores que relataram que quando eles chegaram lá anunciaram o assalto, pediram o seu celular e quando ela desceu da moto, eles já atiraram nela; QUE quando eles atiraram, ela revidou; QUE o primeiro tiro acertou nele que estava armado, eles continuaram a atirar nela, ela continuou revidando, indo a atingir a ré; QUE não conseguiram roubar o celular.”

A testemunha
EDER JOSÉ COSTA DA SILVA
narrou: (
mídia audiovisual id. 14500866)

“QUE estava de plantão na delegacia de Homicídio, quando chegou a informação que uma colega nossa, que seria investigadora teria sido baleada na Joao Paulo II; QUE a equipe de plantão se dirigiu até o local, a polícia civil já tinha sido acionada, estava bem adiantado o primeiro levantamento; QUE tivemos informações que seria um casal numa moto preta, e possivelmente ele teria sido baleado, e ela foi detida por populares e a polícia militar chegou e deu apoio; QUE ela foi levada para delegacia de homicídio, tomado o depoimento dela; QUE ela negou, deu o nome do suspeito; QUE houve a informação de quando se evadiram para o matagal, a vítima teria observado que uma moto teria se aproximado para dar fuga pra ela, a vítima conseguiu impedir a fuga dela, e o camada se evadiu, essa terceira pessoa se evadiu, ocasião que chegaram os policiais para dar o apoio para colega; QUE não tem informação com relação ao inquérito do LENILSON EVARISTO DE SOUZA; QUE o BENDITO AQUINO estava juntamente comigo; QUE a avó da proprietária da moto detida era amiga da TAIANA, que a moto foi entregue para ele, que estava sob sus responsabilidade; QUE obtiveram informações que a TAIANA era sempre vista naquele local, agiu por ali, utilizava essa moto para cometer assaltos;

(..).”

Nota-se que de acordo com as narrativas de WANESSA e RENATA não restam dúvidas da participação da ré na tentativa de roubo contra as mesmas, uma vez que descreveram com riqueza de detalhes a empreitada criminosa e qual a participação de cada um, no qual narraram que TAIANA foi quem abordou WANESSA, pedindo o seu celular, já LENILSON foi quem disparou contra a ofendida, atingindo-a no abdômen, incorrendo a apelante na conduta descrita do crime de latrocínio, na forma tentada.

Segundo as declarações das testemunhas, quem teria atirado por primeiro foi LENILSON, ao desconfiar que WANESSA estivesse armada, tudo teria ocorrido em razão que a ofendida, que é policial militar, ao ser abordada pela ré TAIANA, que nesse momento passou as mãos pela camisa da vítima, exigindo a entrega do seu celular, e como estava com sua arma funcional engatada na cintura, na parte da frente, procurou se afastar da ré, ocasião que LENILSON disparou o primeiro tiro, vindo a revidar em seguida.

Pelas circunstâncias nas quais ocorreram os fatos, segundo a palavra das informantes e testemunhas, a mim parece que não restou dúvida da tentativa do crime de latrocínio, cuja autoria tem a respectiva apelante.

Diante dos fatos narrados pela testemunha, e as provas constantes nos autos, não há dúvida que houve a tentativa do crime de roubo na forma qualificada, incorrendo no evento lesão corporal grave, o que evidenciaria
animus necandi
para assegurar o sucesso da subtração patrimonial, próprio do crime de latrocínio, para a configuração do tipo penal.

Em face disso, não subsiste dúvidas a respeito da materialidade e autoria delitiva para a configuração do crime de latrocínio, na forma tentada, narrado na inicial.

Assim, é forçoso concluir que as provas dos autos: Auto de Reconhecimento de Pessoa, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e os depoimentos colhidos em juízo são suficientes para condenação da apelante pela tentativa de latrocínio, tendo agido com acerto a autoridade
a quo
quando entendeu por sua condenaçãos por esse delito
.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS –
CRIMES
DE
LATROCÍNIO
E ROUBO – PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AOS CODENUNCIADOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS CONDENADOS PELO DELITO DE
LATROCÍNIO
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DAS AUTORIAS DELITIVAS – ABSOLVIÇÃO DO ÚNICO RÉU QUE NESTES AUTOS RESPONDEU PELO
CRIME
DE ROUBO – AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO A ESTE EM RELAÇÃO AO
CRIME DE LATROCÍNIO
– COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO VERIFICADA – PRESERVAÇÃO DA MODULADORA NEGATIVADA (CULPABILIDADE) – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INCIDENTE SOBRE CÁLCULO ENTRE MÁXIMO E MÍNIMO DA PREVISÃO LEGAL DE APENAMENTO - RESPEITADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO – REFORMA DO CÁLCULO PENAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM FACE DA CORRÉ – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES AO CORRÉU – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO NOMEADO - PARTE DOS RECURSOS DESPROVIDOS E PARTE DOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EM PARTE COM O PARECER. 1. São robustas as provas dos autos acerca da coautoria dos Apelantes no
crime de latrocínio
que vitimou Maria e Clésio, este último teve a vida ceifada em face da violência empregada na conduta delituosa. Mantém-se as condenações pelo
crime de latrocínio
. 2. O Código Penal pátrio adotou a teoria monística (ou unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe para fins de responsabilização penal, todavia, a fim de atenuar os rigores da referida teoria, o Código Penal procurou distinguir a punibilidade de autoria da de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. O artigo 29, § 1º é destinado à figura do partícipe - participação de menor importância ( AgRg no REsp 1417364/SC , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015). No caso dos autos, a conduta do réu o classifica como partícipe. Nesta eira, reconhecida a ausência do domínio do fato pelo Apelante Heverton, constatado que realizou atividade secundária, há que se reconhecer, consequentemente, em benefício do réu a figura da participação de menor importância, previsto no artigo 29 , § 1º , do CP . Assim, a pena do réu deve ser diferenciada em razão da culpabilidade, diante da menor relevância de sua conduta para a produção do resultado. 3. Aplicando a teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, constata-se que ao contrário do que pretende a Defesa do réu Everton, a conduta deste foi de fundamental relevância para prática do
crime
. Não é crível a versão do réu de desconhecimento a respeito da finalidade dos corréus de serem levados à fazenda para praticarem o
crime
, sob a argumentação de que lhes teriam dito que seriam transportados para trabalhar. Comprovada a coautoria delitiva no
crime de latrocínio
, via de consequência, rechaçada está a pretensão do reconhecimento da prática do delito de favorecimento real como alega subsidiariamente a defesa, já que em conluio com os executores imediatos do delito, os transportou ao local do
crime
e aguardou o chamado para lhes permitir a fuga, além de, após, juntamente com o grupo arquitetarem a destruição da prova do
crime
, fato que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, sua conduta configura a de coautoria funcional, pois o grupo dividiu as tarefas, praticando atos de execução diversos, dentre as quais, a função do Apelante foi fundamental, pois sem sua ação, os executores sequer chegariam até o local dos fatos. Assim, somadas as condutas, chegou-se ao fatídico resultado. 4. Não restou configurada a cooperação dolosamente distinta em relação a nenhum dos apelantes. Pelas narrativas dos próprios réus, não esboçaram nenhuma revolta ou indignação pela conduta do corréu executor do tiro fatal na vítima, tampouco misericórdia em tentar qualquer socorro ao ofendido, apenas continuaram a tarefa previamente ajustada de subtraírem o dinheiro e o carro da vítima e assegurar o êxito do
crime
, com a obtenção de proveito econômico, fato de não tiveram sucesso por causas que fugiram ao controle dos réus. De todo o enredo coletado, narrado por testemunhas, informantes e confissão dos próprios réus, tem-se que de cooperação dolosamente distinta não se trata, conforme prevê o artigo 29 , § 2º , primeira parte, do Código Penal . "(...) Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo
crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. ( RHC 133575 , Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) – sem grifo no original. 5. Acerca do
crime
de roubo, acolhe-se a pretensão de absolvição, pois configurada autoria mediata. Impositiva a absolvição do réu Heverthon da imputação do
crime
de roubo em face da vítima Jerônimo, com fundamento no artigo 386 , IV , do Código de Processo Penal . 6. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois realmente é acentuada a gravidade da conduta do agente que ao perpetrar
crime
de roubo que evoluiu para o resultado morte, o faz em grupo criminoso composto por vários agentes, que coordenadamente dividiram funções, utilizando-se de arma de fogo, em face de um casal de idosos que trabalhavam como funcionários braçais de uma fazenda, logo, aproveitando-se da fragilidade e relativo isolamento das vítimas, considerando a movimentação de pessoas em área rural se comparado à cidade. 7. Não merece alteração no quantum da fração de exasperação da pena-base, pois correta a medida aplicada pelo magistrado singular, pois mais benéfica que o patamar de 1/8 convencionado pela jurisprudência, calculado em face dos limites máximo e mínimo fixado para o apenamento. 8. Acolhe-se a pretensão defensiva de aumento do patamar de compensação entre as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e a agravante da senilidade, reduzindo a pena em 1/6 na segunda fase. Presentes duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e uma agravante (vítima maior de sessenta anos), deve haver a compensação entre uma atenuante e uma agravante, e, a atenuação da pena na fase intermediária em 1/6 em razão da existência da segunda atenuante. De ofício, o cálculo é estendido ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois idêntica a situação. 9. De ofício, também há que ser reconhecida a menoridade relativa em face da corré Lídia Paula, pois contava com 20 anos de idade à época dos fatos. 10. Acolhe-se o requerimento para o fim de reajustar o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo, atendendo-se a atual tabela de honorários da OAB que fixa valores em pecúnia e extingue a unidade URH, observada a divisão dos valores em partes iguais, conforme expressamente mencionado na sentença. Em parte com o parecer, nega-se provimento aos recursos interpostos por Lídia Paula Farias Pereira e Weslen Ferreira dos Santos; dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Everton Santos Grein, tão somente para acolher a reformulação do valor dos honorários advocatícios; parcial provimento ao recurso de Heverthon Leonardo Marafigo Whele, para o fim de reconhecer quanto a este a participação de menor importância, redimensionando a pena na terceira fase quanto ao
crime de latrocínio
, bem como absolvê-lo do delito de roubo e dá-se parcial provimento ao recurso de Edinaldo Santos de Medeiros para o fim de aumentar o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes. De ofício, fica reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa em face da ré Lídia Paula, assim como estender o benefício de aumento o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois em idêntica a situação do apenado Edinaldo.

(
TJ-MS - Apelação 0000166-97.2012.8.12.0035
,
publicação: 27/03/2019)

Entendo que a sentença
a quo
não merece reforma, devendo ser mantida a condenação da ré
TAIANA CRISTINA SOUZA ATAIDE
do crime de
latrocínio
(art. 157, § 3º, II, do Código Penal), na forma tentada, contra a vítima WANESSA CAROLINA AOOD DA SILVA, em razão da suficiência de provas.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois as vítimas foram contundentes que foi o acusado autor do delito que foram vítimas
no dia
09/09/2022
, por volta das 20h00 horas, em diversos pontos na cidade de Marabá-PA
.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Há de se estabelecer que os depoimentos prestados pelos policiais, embora não tenham presenciado o fato, ratificam a narrativa dos depoimentos prestados pelas informantes em juízo.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia da Ré e seu comparsa, assim como a violência com que agiu com o fim de obter o aparelho celular da ofendida, só não atingindo seu

êxito porque a vítima reagiu, após ser atingida por um tiro.

A palavra do policial, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que a ré não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado em concurso de agentes e corrupção de menores.

Nesse contexto, o pedido de absolvição da apelante deveras ser rejeitada.

DA ABSOLVIÇÃO PELA ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO AO ART.226 DO CPP.

A Defesa se insurge contra o reconhecimento por foto efetuado pela vítima, em delegacia, realizado à revelia do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que há reconhecimento formal do réu
LENILSON EVARISTO DE SOUSA
e em sede policial, pela testemunha ocular
RENATA XAVIER DA SILVA,
quanto a Apelante
TAIANA CRISTINA SOUZA ATAIDE,
não fora realizada o referido reconhecimento, especialmente porque ela foi presa em flagrante delito, após ser detida pela própria vítima WANESSA, que é policial militar, tendo sido apontada como uma dos autores do fato delituosos, ainda no local do crime. Além disso, ainda que se vislumbrasse a nulidade de eventual reconhecimento em fase policial, esta não contaminaria a ação penal, uma vez que se trata de ato realizado em procedimento de caráter investigatório, não submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa. Vale ressaltar que o reconhecimento realizado fora dos moldes previstos pelo CPP não presume sua nulidade, na medida em que, embora não exista previsão legal específica, trata-se de meio de prova inominado, admitido no processo penal. Por tais razões, não se vislumbra a nulidade apontada pela defesa. Frise-se ainda que, a vítima em Juízo relatou sem sombras de dúvida que a Ré fora quem lhe abordou, anunciando o assalto, sendo detida pela ofendida, após a frustrada tentativa de assalto.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Essa regra não se aplica ao presente caso, tendo em vista a Ré ter sido detida imediatamente após a tentativa de assalto, pela própria ofendida, presa em flagrante delito. Além disso, em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima ratificou as informações colhidas durante o inquérito policial, no qual deteve a Ré até a chegada da Polícia, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar
“quando houver necessidade”
, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto
quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4
[4]
. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente,
sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

(...)” – sem grifos no original

Aplicadas as premissas do AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, toda vez que, por ocasião da situação de flagrante, possuir a vítima condições de identificar o autor do fato, especialmente dada a proximidade temporal entre a ocorrência delito e a detenção do suspeito, não há necessidade de se observarem as formalidades do art. 226 do CPP.

Deverá o procedimento ser adotado, contudo, sempre que houver dúvidas quanto à autoria do fato ou quando a vítima não apresentar certeza suficiente, fazendo com que o reconhecimento formal seja necessário. Assim, considerada a própria redação do art. 226 do CPP, é de se prescrutar: “o(a) reconhecedor(a) possui plenas condições de descrever a aparência física, as vestes ou objetos que possam identificar o suspeito.”

Se a resposta for afirmativa, libera-se a autoridade competente de proceder conforme o procedimento do art. 226 do CPP. Se não houver condições ou forem elas duvidosas, deve-se observar o respectivo procedimento.

Nas situações de flagrante em que a vítima ou testemunha indica a possibilidade de reconhecer o autor do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas.

ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA

Neste capítulo a Defesa sustenta que a Ré teria sido compelida a reagir pela conduta da vítima, que desferiu tiros atingindo ambos os denunciados, configurando a excludente de ilicitude legítima defesa.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

Neste capítulo, requer a defesa a absolvição da apelante, ao argumento de que a conduta por este praticada foi amparada pela legítima defesa, visto que a apelante agiu para repelir agressão atual e injusta praticada pela suposta vítima.

Adianto que
rejeito
a alegação em comento, tendo em vista que
materialidade
ficou provada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e as provas orais colhidas em juízo.

Ao lado disso, a
autoria
do crime pode ser comprovada através dos depoimentos das testemunhas e da vítima, não restando qualquer dúvida da participação da Ré
TAIANA CRISTINA SOUZA DE ATAIDE.

Na hipótese, em que pese o argumento de que a conduta do recorrente está amparada pela legítima defesa, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao seu envolvimento na tentativa de latrocínio, praticado contra a vítima WANESSA.

Ademais, nos termos do art. 25 do CPB,
in verbis:

Art.25
. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

Infere-se que a conduta do comparsa da apelante não se amolda ao supracitado artigo, haja vista que não houve injusta agressão por parte da vítima, muito pelo contrário, quem deu o primeiro tiro foi LENILSON, vindo a ofendida apenas reagir, revidando com outro tiro, bem como não há moderação alguma nos meios utilizados, restando provadas, através das narrativas da ofendida e testemunha ocular
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PENAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa para socorrer o agente que não agiu moderadamente, tampouco demonstrou estar na iminência de ser agredido injustamente, ao investir contra a vítima.
2. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em sua maioria em favor do agente a pena-base deve aproximar-se do mínimo cominado, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 3. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10019200002558001 Alpinópolis, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. Comprovado por meio das provas oral e material que o sentenciado provocou lesões corporais em sua companheira, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em legítima defesa, porquanto não há sequer indício de que o agressor tenha apenas repelido injusta agressão da vítima, atual ou iminente, restando provado, por meio de laudo pericial, que a vítima sofreu agressões no âmbito familiar.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 04453355420148090003, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2280 de 02/06/2017) (GRIFEI).

Da análise dos autos, percebe-se que não possui plausibilidade jurídica a alegação de excludente da legítima defesa, vez que não restaram presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da referida excludente, conforme se extrai da presente sentença guerreada.

Dessa forma, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa.

DO FASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente concurso de pessoas.

A presente tese recursal também
não merece acolhimento

Vislumbro que o magistrado singular ao fundamentar sua decisão condenatória em nenhum momento se utilizou do concurso de agentes para majorar a pena aplicada, razão pela qual julgo prejudicado o referido pedido.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim a apelante se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando a sua redução de maneira genérica.

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base no seu mínimo legal à apelante em
20 (vinte) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa,
para o crime tipificado no
art. 157, §3º, II, do Código Penal
, uma vez que considerou
todas as circunstâncias judiciais do
art. 59, do CPB favoráveis a Ré.

Na segunda fase – inexistindo atenuante ou agravantes a ser aplicadas, manteve a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase – Reconheceu a causa de diminuição, correspondente à tentativa (art.14, II, do CPB), aplicando seu quantum máximo de 2/3 (dois terços), fixando a pena final e definitiva em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e mais 3 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Realizou a detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, tornando a pena final em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e mais 3 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada no referido quantum aplicado, por ser proporcional e adequado ao caso concreto, mantenho a pena aplicada em todos os seus termos.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto
, conheço parcialmente
do presente

recurso e, no mérito
, nego provimento à pretensão recursal, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
15
de abril de 2024.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 23/04/2024